Tribunal: TJMT
Processo: 1025935-55.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025935-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO JOSE DOS SANTOS - EPP - CNPJ: 24.533.155/0001-51 (APELADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), BS COMERCIO DE CEREIAS LTDA - CNPJ: 24.533.155/0002-32 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDE A ORDEM – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL –

DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO –
ORDEM CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Se a autoridade impetrada suspende a emissão de nota fiscal eletrônica
do contribuinte de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, constata-se violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Quando a medida da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se a existência de violação aos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança.

Sentença que concedeu a ordem ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso da sentença mandamental proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu a segurança impetrada “mantendo a medida liminar que determinou a suspensão das penalidades impostas pela medida cautelar administrativa, com consequente permissão a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas e Conhecimento de Transporte CT-e, por restar configurado o direito líquido e certo à providência ”.

O apelo estatal registra:

“(...) diferentemente do que argumenta a impetrante, a aplicação da medida administrativa cautelar não a impede de exercer sua atividade empresária, nem de transitar livremente com as mercadorias. Ela apenas fixa o momento de recolhimento do ICMS, nas operações de saída tributadas realizadas pelo contribuinte. A emissão de documentação fiscal (NF) apenas deixa de ser eletrônica, passando o(a) contribuinte a ter que se dirigir a unidade fazendária para esse fim.

In causa, a inclusão da Empresa no Regime Cautelar Fiscal foi motivada pelo não atendimento da Intimação Fiscal no 7578/693/11/2019, que exigia ao contribuinte a demonstração da origem de 154 notas fiscais com 38.027 sacas de feijão no valor de R$ 13.358.500,00 (treze milhões, trezentos e cinquenta e oito mil e quinhentos reais), em razão da divergência desproporcional em relação à entrada de mercadorias.

Em momento algum o fisco pretendeu constranger o contribuinte ao pagamento de tributo. Pelo contrário. Buscou-se apenas evitar a prática de nova infração tributária e conseguinte lesão ao erário.” (id. 81538968).

Contrarrazões pelo desprovimento do presente recurso (id. 81538971).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do apelo (id. 83534494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a empresa Apelada possui matriz na cidade de Aripuanã/MT e filial em Rondolândia/MT e foi surpreendida com a notificação n° 233258/693/11/2019 com ordem aplicação da penalidade de suspensão de emissão de notas fiscais eletrônicas e suspensão de credenciamento para emissão de CT-e que acoberta operações com mercadorias e prestação de serviços.

Sustenta que “essa notificação que de ofício suspende a emissão de notas fiscais do contribuinte faz menção a intimação no 7578/693/11/2019 no qual o Apelante requer informações e esclarecimentos sobre inconsistências”, ocorre que, “essa intimação no 7578/693/11/2019 nunca chegou ao Contribuinte para que houvesse apresentação de defesa” e “essas suspensões que inviabilizam a atividade econômica da empresa foram aplicadas tanto na matriz, quanto na filial”.

Ressalta que “a penalidade de suspender a emissão de notas fiscais do Recorrente é um verdadeiro absurdo, viola uma série de direitos e garantias constitucionais” e por esta razão, requer, em caráter liminar “permitindo que as empresas (CNPJ n° 24.533.155/0001-51 e n° 24.533.155/0002-32) emitam notas fiscais eletrônicas e conhecimento de transporte, afastando assim a Medida Cautelar Administrativa”

Liminar deferida conforme id. 21037249.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
, instado a se manifestar, alegou em síntese: Preliminar: inadequação da via processual utilizada (condição da ação - ausência de comprovação de plano do direito líquido e certo - extinção do processo sem julgamento do mérito) e no mérito da causa - da legalidade do ato impugnado suspensão da inscrição estadual.

O Magistrado
a quo,
concedeu a segurança impetrada “mantendo a medida liminar que determinou a suspensão das penalidades impostas pela medida cautelar administrativa, com consequente permissão a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas e Conhecimento de Transporte CT-e, por restar configurado o direito líquido
, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à apreciação das insurgências recursais.

Pois bem, da análise dos autos é possível constatar que a negativa de emissão de nota fiscal ocorreu em razão do
não atendimento da Intimação Fiscal no 7578/693/11/2019, que exigia ao contribuinte a demonstração da origem de 154 notas fiscais com 38.027 sacas de feijão no valor de R$ 13.358.500,00 (treze milhões, trezentos e cinquenta e oito mil e quinhentos reais), em razão da divergência desproporcional em relação à entrada de mercadorias.

Antes mesmo da análise do plano material que daria suporte à suspensão, como, por exemplo, a razoabilidade da medida frente às supostas inconsistências apuradas pelo fisco, escancara-se que a inclusão da empresa em Medida Cautelar Administrativa não foi procedida de um processo administrativo apropriado.

Com efeito, pela análise dos documentos contidos nos autos, pode-se concluir que o ato de suspensão de credenciamentos para emissão de NF’s pela Apelante não foi precedido de processo administrativo permeado pelo contraditório e ampla defesa.

Denota-se dos autos violação ao exercício da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o contribuinte não está devidamente credenciado no Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e: Não Credenciado; id. 20938723), de modo que a intimação para combater e/ou sanar as alegadas inconsistências tributárias não surtiu os efeitos desejados.

Tal medida é certamente prematura e afigura-se ilegal, ainda que respaldada na legislação estadual (Lei n. o 7.098/98, art. 17-I), exatamente pelo mencionado desrespeito aos ditames, de origem constitucional, do devido processo legal e seus desdobramentos (ampla defesa e contraditório).

De fato, as limitações ao poder de tributar não impedem o ente estatal de, com o fito de organizar e possibilitar a arrecadação, elaborar regras concernentes a apuração e recolhimento de seus tributos e de impor condições a serem preenchidas pelos contribuintes para permanecerem em determinado regime.

No entanto, de ampla sabença que o direito de defesa, o exercício do contraditório em sentido amplo, decorre de previsão expressa da Constituição Federal, disposição que alberga norma de aplicação imediata a todos os processos de natureza pública e implica que qualquer ato administrativo que venha a implicar em redução ou intervenção no patrimônio jurídico do administrado deve, impreterivelmente, ser precedido pelo exercício do direito de defesa deste. Não oportunizada a defesa, o ato é nulo, pois não atende a diretriz de ordem constitucional.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INCERTEZA QUANTO À DATA DA CIENTIFICAÇÃO DO ATO LESIONADOR DO DIREITO - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA REALIZADO UNILATERALMENTE, COM EMBASAMENTO NA PORTARIA 114/2002/SEFAZ – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. [...] 2-
Configura ofensa a direito líquido e certo do contribuinte o ato indigitado de coator que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício da sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, com supedâneo em portarias editadas pela SEFAZ/MT. 3 – Tal ato reveste-se de ilegalidade e abusividade na medida em que não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. 4 – Concessão da Ordem Mandamental – Recurso Desprovido – Sentença em reexame ratificada”.
(TJMT - N.U 0001666-97.2008.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. [...]
Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa”
.
(TJMT - N.U 0028834-92.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DAS CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Se mostra abusivo e ilegal o ato que suspende a inscrição estadual do contribuinte sem prévia instauração de processo administrativo, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”.
(TJMT - N.U 0016901-88.2010.8.11.0041, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 12/07/2018).

Além disso, tal media obsta que o Contribuinte mantenha as atividades para qual a pessoa jurídica foi constituída, infringindo a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, transcrevo:

“
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos
o livre exercício de qualquer atividade econômica
, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Nesse sentido já se posicionou a Suprema Corte de Justiça em casos análogos,
in verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. [...] 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016).

Posto isso, resta evidenciada a abusividade e ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, da negativa de emissão de nota fiscal eletrônica do contribuinte, em razão da constatação da irregularidade encontrada, sem que fosse observado o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, a sentença que concedeu a segurança deve ser mantida, de modo a resguardar direito líquido e certo da Impetrante, ora Apelada.

Diante do exposto, e consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, ratifico a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022